Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-06.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001718-06.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA MARIA VITOR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
D
IREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

Com as mudanças preconizadas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tem-se que o fato de o art. 134, § 2º, da Constituição Federal assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp n. 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.”

No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários
não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia.
Impõe-se a condenação, assim, apenas em relação ao Município de Euclides da Cunha.

Quanto à condenação do Município de Euclides da Cunha ao pagamento de horário em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, reputa-se correta a decisão vergastada, uma vez consonante com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento acima esboçado.

APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001718
-
06
.20
21
.805.0
078
, de
E
uclides da Cunha
, sendo Apelante
M
ARLUCIA MARIA VITOR

e Apelada
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
N
EGAR PROVIMENTO
, nos demais termos do relatório.